Tribunal: TJMT
Processo: 1012939-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012939-17.2020.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE (S): WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA
PACIENTE (S): MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 589438), por “não conceder prisão domiciliar” pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido] e majorado [grupo de extermínio] – art. 121, § 2o, I e IV do CP - (ID 46787489).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente foi beneficiado com a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos HC’s no 1010023-10.2020.8.11.0000 e 1011519-74.2020.8.11.0000, mas encontra-se segregado até a presente data (19.6.2020), pois o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, “ao invés de expedir “ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PRISÃO EM REGIME DOMICILIAR”, o qual, poderia abranger todos os mandados de prisão a seu desfavor, expediu-se “ALVARÁ DE SOLTURA” apenas para aquele processo”; 2) “o paciente está sentindo fortes dores localizada no centro o peito, com suspeitas de se tratar da enfermidade denominada hérnia de hiato”, porém não estaria recebendo tratamento médico no interior da unidade prisional; 3) o pedido de autorização de atendimento médico particular não teria sido analisado pelo “juiz Corregedor dos presídios desta Capital”; 4) o paciente teria problemas cardíacos, pertenceria ao grupo de risco da pandemia de COVID-19 e estaria segregado provisoriamente há mais de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses, a justificar a conversão em custódia domiciliar.
Pede a concessão da ordem liminarmente para que o paciente seja colocado em prisão domiciliar, “devendo ser cumulada com a sua monitoração eletrônica” (ID 46787489), com documentos (ID 46787489/46893450).
Facultada a emenda da inicial, para indicação da autoridade coatora, o impetrante apontou o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, “haja vista que, tendo sido deferido [...] o pedido de desaforamento de julgamento para esta Capital”, mas pugnou pela requisição de informações perante o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá sob assertiva de que ele formulou pedido de prisão domiciliar, nos autos do Execução Penal no 2000640-59.2020.8.11.0042, porque “o Juiz Corregedor dos Presídios desta Capital [...] acompanha de perto a situação prisional e processual da maioria dos presos recolhidos”.
Requisitadas informações, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá noticiou ter determinado a submissão do paciente a atendimento médico, no prazo de 48hs, antes da analise do pedido de prisão domiciliar (ID 49236481).
Pois bem.
Em 2.2.2018, a prisão preventiva do paciente foi decretada (www.tjmt.jus.br – Código 589438).
Em 19.10.2018, o paciente foi pronunciado, oportunidade no qual sua custódia cautelar foi mantida (www.tjmt.jus.br – Código 589438).
Em 3.3.2020, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, condenou o paciente a 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como negou o direito de recorrer em liberdade, por entender que o crime “foi praticado de forma altamente premeditada e planejada, em concurso de agentes, com a utilização de colete balístico, balaclava e três armas de fogo, sendo duas pistolas e uma espingarda; com extrema frieza, por motivo torpe, mediante vários disparos, no mínimo os 07 (sete) que atingiram a vítima Edcarlos”; “a vítima estava sentada na lanchonete situada próximo da sua casa, conversando com o proprietário do estabelecimento, o que dificultou a sua defesa, já que atacada de surpresa”; “o crime foi praticado por grupo de extermínio formado por aproximadamente 06 (seis) policiais, além de civis como o sentenciado”; “ este grupo tinha um grande poder ofensivo e intimidador; possuíam rádio amador; armamento sofisticado e diversificado (apreendido nos autos); era também integrado por um “armeiro”, que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção; possuíam silenciador de tiro; touca balaclava; utilizavam-se de diversos veículos (carros e motocicletas), sempre com placas “frias”, e a exemplo do crime em questão, o grupo agia com extrema violência, de forma muito rápida e ágil, havendo ainda a informação de que fez um grande número de vítimas (em torno de 80), algumas sem nenhum envolvimento com o crime; “o sentenciado está respondendo mais três ações penais relacionadas à denominada “Operação Mercenários”, todas pela prática de crimes dolosos contra vida, praticados por motivação e circunstâncias semelhantes a este processo, nas quais também se encontra preso cautelarmente (autos código no 447997; 459133 e 459126 – comarca de Várzea Grande), além de já ter sido condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo praticado no dia 05/01/2017, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, na ação penal código no 477832, que se encontra em grau de recurso”; “a prisão do réu, ora condenado, se faz necessária para a garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta do crime em questão e também em virtude da sua reiteração delitiva, inclusive, depois deste crime”; “o réu está condenado pela prática de crime hediondo, à severa pena privativa de liberdade de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, que deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, de modo que a soltura, neste momento processual, é incabível e até mesmo incoerente” (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – www.tjmt.jus.br – Código 589438).
Em 23.3.2020, recebeu o recurso de apelação criminal interposto pelo paciente e não conheceu do pedido de prisão domiciliar ao considerar que “como o réu está pleiteando benefício atinente ao cumprimento da pena, a análise é da competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66 e 105 e ss. da LEP e 674 do CPP” (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – www.tjmt.jus.br – Código 589438).
Em 1o.7.2020, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá converteu a análise do pedido domiciliar em diligência nestes termos:
“Verifica-se dos autos que os pedidos apresentados pela defesa carecem de manifestação ministerial, o que se mostra imprescindível à efetivação do contraditório e ampla defesa.
Não obstante, no tocante às pretensões que versam sobre a saúde do apenado, necessário se faz a realização de diligência prévia à manifestação do órgão do Parquet, especificamente no que tange à requisição de informações quanto ao seu quadro clínico.
Ocorre que o feito carece de documentação comprobatória oficial acerca do alegado, somado ao fato de que os atestados médicos e documentos colacionados ao PEP não são contemporâneos, pois remetem aos anos de 2008, 2016, 2017 e 2018, oportunidade em que o penitente foi diagnosticado com hipertensão arterial sistêmica, arritmia cardíaca e transtorno de ansiedade generalizada.
Com essas considerações, DETERMINO à Unidade Prisional que a o recuperando MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ seja submetido à atendimento médico, no prazo de 48 horas e, na sequência, seja encaminhado a este Juízo cópia do prontuário integral do penitente, bem como, resposta aos seguintes questionamentos:
O penitente encontra-se acometido por doença grave? Qual?
Existe alteração do quadro clínico do penitente apresentado em 2008, 2016, 2017 e 2018?
O apenado é integrante de grupo de risco?
Qual é o tratamento indicado?
É possível a realização intramuros do tratamento apontado?
Com o aporte dos documentos aos autos, DÊ-SE vistas Ministério Público e, conclusos.” (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU 2000640-59.2020.8.11.00420
Pois bem.
A conversão da custódia em prisão domiciliar, em decisões liminares prolatadas nos HC’s no 1010023-10.2020.8.11.0000 e 1011519-74.2020.8.11.0000, decorreu do reconhecimento de aparente excesso de prazo para formação da culpa; ao passo que esta impetração (HC 1012939-17.2020.8.11.0000) envolve ato constritivo prolatado em ação penal diversa, mantido em sentença condenatória e durante o cumprimento provisório da pena [superior a vinte e dois anos], em regime inicial fechado.
Logo, o entendimento adotado pelo Tribunal, nos referidos hc’s, não possui caráter vinculativo, por recaírem sobre situações processuais distintas.
Por outro lado, o pedido de prisão domiciliar ainda está sob análise do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o qual ordenou a avaliação médica do paciente para aferir se ele encontra em situação de risco derivado da pandemia de COVID-19.
A ausência de pronunciamento judicial acerca da pretensão obsta a análise diretamente pelo Tribunal, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (STJ, RCD no HC 562.013/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 20.3.2020; RCD no HC 557.429/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 20.3.2020; HC 555.586/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.3.2020).
Com efeito, o magistrado de primeiro grau é a autoridade judiciária que detém as informações necessárias à correta avaliação de pedido, “tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, o estado de saúde individual e coletivo dos reeducandos, entre outras” (STF, HC 186051/SP – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 8.6.2020).
Assim sendo, afigura-se recomendável assegurar ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá pleno ofício sobre a matéria.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá manifestação sobre o pedido impetrado, bem como sobre o estado de saúde do paciente, no prazo de até 72hs (setenta e dois horas).
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO